Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-95.2019.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000925-95.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEIDSON COSTA BARBOSA - CPF: 063.014.111-88 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), David de Oliveira Silva (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), Mercado Xoropitas (VÍTIMA), Ministerio Publico Estadual (APELADO), DAVID DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MERCADO XOROPITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE DAVID DE OLIVEIRA SILVA E PROVEU EM PARTE O RECURSO DE GEIDSON COSTA BARBOSA COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO RÉU DAVID DE OLIVEIRA SILVA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA
–
ALEGADA A INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, I, DO CP QUANDO A ARMA ESTIVER DESMUNICIADA – IMPROCEDÊNCIA – É INCUMBÊNCIA DOS CORRÉUS, NOS TERMOS DO ARTIGO 68 DO CP, DEMONSTRAR QUE A ARMA ESTAVA SEM MUNIÇÃO NO MOMENTO DO DELITO –
RECURSO DESPROVIDO
- SUSTENTADO O
AFASTAMENTO DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO
– POSSIBILIDADE - É FACULTADO AO JUIZ A UTILIZAÇÃO DE MAIS DE UMA MAJORANTE NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO AO OUTRO APELANTE.

Não há falar em afastamento da causa especial de aumento da pena atinente ao emprego de arma de fogo quando a defesa não logra demonstrar que o artefato se encontrava desmunicado no momento do crime de roubo.

A utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, é faculdade do juiz, entendimento este da interpretação do artigo 68 do CP, e corroborado pela jurisprudência do STF.

Cabe reforma das penas dos recorrentes, considerando que não houve fundamentação para aumento acima do mínimo legal, nos termos da Súmula 443, do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Geidson Costa Barbosa e David de Oliveira Silva,
contra a sentença proferida pela Terceira Vara da Comarca de Juara-MT, nos autos da ação penal n. 925-95.2019.811.0018 (código 123654), que julgou procedente a denúncia para condená-los ao cumprimento de 8 anos, 10 meses, e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 250 dias-multa, pela prática do delito de roubo qualificado, tipificado no art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do Código Penal.

Inconformados com a sentença condenatória, os apelantes interpuseram recurso buscando a sua reforma, e ambos pugnaram pelo afastamento da causa de aumento do artigo 157, §2o-A, I, do CP, ao fundamento de que a arma utilizada na prática do crime estaria desmuniciada.

O corréu
Geidson
pugnou ainda para que seja reconhecida a impossibilidade de concurso de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, com a reforma desta e a adequação do regime prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento das apelações (Id. 20540028, p. 2-6, e Id. 20540029, p. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
dos recursos (Id. 23698999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020